Tribunal: TJSP
Processo: 1000805-74.2015.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Ação revisional de cláusulas contratuais. Sentença de improcedência parcialmente reformada.
1. Juros remuneratórios. Índices expressos e parcelas pré-fixadas. Relação de consumo que, contudo, não ostenta abusividade ou ilicitude nestas cláusulas pactuadas.. Taxa e juros

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Ação revisional de cláusulas contratuais. Sentença de improcedência parcialmente reformada.
1. Juros remuneratórios. Índices expressos e parcelas pré-fixadas. Relação de consumo que, contudo, não ostenta abusividade ou ilicitude nestas cláusulas pactuadas.. Taxa e juros remuneratórios aplicados dentro da legalidade.
2. Capitalização mensal. Admissibilidade, conforme Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça, e Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.
3. Tarifa de registro de contrato. Prestação do serviço não comprovada. Cobrança inexigível. Inteligência do Recurso Especial n. 1.578.553.
4. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo admitida somente no início da relação contratual. Hipótese dos autos. Inexistência de abusividade. Entendimento em consonância à orientação constante dos recursos repetitivos (REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS). Súmula 566/STJ.
5. Restituição de forma simples, diante da não comprovação de má-fé. Correção desde os respectivos reembolsos, e juros de mora desde a citação.
6. Sucumbência. Reconhecida a reciprocidade em proporções distintas (70% a cargo do autor; e 30% por conta do réu, diante do ínfimo sucesso obtido nesta demanda). Recurso provido em parte.